Tribunal: TJDFT
Processo: 0752269-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR DO CDC. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica que determinou a inclusão da agravante no polo passivo do cumprimento de sentença, com fundamento na existência de confusão patrimonial e grupo econômico familiar identificados por relatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida ou reformada a decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica com base na Teoria menor do CDC e em indícios de confusão patrimonial identificados pelo sistema SNIPER.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O incidente de desconsideração é instaurado regularmente e encontra respaldo no art. 134 do CPC, podendo ocorrer em qualquer fase processual e sem limitação para novos pedidos.
4. Os relatórios do sistema SNIPER apresentam indícios de vínculos patrimoniais entre as empresas do grupo econômico familiar e a agravante, revelando confusão patrimonial apta a justificar o afastamento da autonomia patrimonial.
5. A incidência do CDC decorre da natureza consumerista da relação originária, permitindo a aplicação da Teoria menor, que exige apenas demonstração de obstáculo ao ressarcimento, independentemente de fraude ou desvio de finalidade.
6. Precedentes do c. STJ admitem a desconsideração com base na Teoria menor mediante comprovação da insolvência ou impossibilidade de satisfação do crédito, requisitos presentes no caso.
7. A decisão de origem está adequadamente fundamentada e não apresenta nulidade, pois descreve elementos suficientes para o acolhimento do incidente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A Teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do CDC aplica-se às relações de consumo quando demonstrado obstáculo à satisfação do crédito”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, § 5o; CPC, art. 134; CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1106072/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 02/09/2014, DJe 18/09/2014.